Tribunal: TJDFT
Processo: 0715585-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO AUTORAL. PRELIMINARES. JULGAMENTO ULTRA PETITA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. CAMPANHA ELEITORAL. OBRA MUSICAL E IMAGEM. COMPOSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO. “JINGLE” ELEITORAL. DIVULGAÇÃO POR DIVERSOS MEIOS MIDIÁTICOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARTIDO E DO CANDIDATO. MULTA. ART. 109 DA LEI N. 9.610/1998. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E MATERIAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ não se configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Preliminar rejeitada.
2. Consoante teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz das assertivas do autor, na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado, ou seja, sem desenvolvimento cognitivo em sua análise. E, uma vez aprofundado o conhecimento da matéria, sobre a confecção ou não do material divulgado (responsabilidade pelo evento), se adentraria no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.
3. A tutela do direito autoral está consagrada no art. 5o, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal de 1988 e foi concretizada com a edição da Lei n. 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), que consolida e disciplina a tutela infraconstitucional dos direitos dos autores e põe sob sua proteção, dentre outras produções artísticas, literárias e científicas, as composições musicais.
4. Pertencem ao criador da obra literária, artística ou científica os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, ou seja, cabe somente ao autor utilizar, fruir e dispor de sua obra (artigo 22 da Lei n. 9.610/98). Assim, qualquer utilização alheia sempre dependerá de sua autorização prévia (art. 29), ainda que a reprodução seja parcial (inciso I).
5. Os direitos tratados sob a rubrica de autorais e deferidos ao criador, prevê prerrogativas de direitos de duas ordens, morais e patrimoniais, os quais revelam-se como duas facetas de um único e mesmo direito: o primeiro se destina a resguardar a personalidade do autor, garantindo a perene ligação com sua obra; e o segundo objetiva assegurar remuneração ao autor, por força de qualquer utilização econômica de sua obra, seja por meio de representação, seja por meio de reprodução.
6. Por se tratar de direito personalíssimo, ocorrerá violação, a ensejar o dano moral, quando houver a execução pública indevida de obra musical de sua autoria, mormente quando há vinculação com algo que ele não coaduna, não acredita, ou mesmo não quer associar-se, de forma a macular a sua honra e imagem.
7. No caso, o uso indevido de obra musical consubstancia violação direito de personalidade do autor, causando danos a seus direitos de imagem, tanto de autor como de intérprete, especialmente quando o noticiário contemporâneo à época das eleições apresentava notícias negativas contra tal partido político ou candidato, possibilitando uma vinculação involuntária e indesejada da autora às mensagens políticas divulgadas, bem como ferindo sua imagem perante os apoiadores dos demais candidatos.
8. O STJ, sobre o tema, entende que "o ressarcimento devido ao autor haverá de superar o que seria normalmente cobrado pela publicação consentida" (REsp 150467/RJ, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/1997, DJ 24/08/1998, p. 77).
9. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.